Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722274-71.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOROTI DAS GRACAS BATISTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOROTI DAS CRAÇAS BATISTA contra o v. Acórdão de n. 2026366 (ID. 74835148) que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento que interpôs em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. Em suas razões de ID. 75223268, a embargante aponta vícios de omissão e erro de fato ao julgamento, ao fundamento de que jamais pretendeu ampliar o valor originalmente homologado para a RPV, apenas buscando receber o valor atualizado, em que o fato de que, com a a incidência dos indexadores monetários, o valor tenha superado o teto fixado pelo Juízo de origem. Da análise dos pedidos formulados nos aclaratórios, percebe-se que a recorrente pretende agregar ao recurso efeitos infringentes. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, querendo, oferte contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025 às 19:57:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora